Tribunal: TJBA
Processo: 8039169-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039169-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROZENILDES SILVA DOS SANTOS Advogado(s): GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO, TATIANA DE MOURA OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 500, DO STF. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANVISA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, determinando o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol e THC para tratamento de fibromialgia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese firmada pelo STF, no Tema 500, da repercussão geral, notadamente quanto à competência da Justiça Federal em hipóteses de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA. III. Razões de decidir 3. O Tema 500, do STF incide apenas nas hipóteses de fornecimento de medicamento desprovido de registro e sem autorização sanitária da ANVISA, o que não se verifica no caso concreto. 4. Consta dos autos autorização sanitária válida da ANVISA para importação excepcional de produto derivado de Cannabis, circunstância que afasta a alegada mora da agência reguladora. 5. A autorização sanitária, embora não se confunda formalmente com o registro, evidencia a segurança sanitária do produto e se equipara a este para fins de definição da competência e da análise judicial da pretensão. 6. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.019.618/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022; STF, Rcl nº 82.259, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de declaração nº 8039169-66.2025.8.05.0000, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e embargada ROZENILDES SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator